Tribunal: TJSP
Processo: 2018683-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000536580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018683-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SOFISA S.A, é embargado DINGLE SP PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2018683-56.2020.8.26.0000/50000 - rs
2
VOTO No 36.957
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2018683-56.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS
EMBARGANTE: BANCO SOFISA S.A
EMBARGADO: DINGLE SP PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADOS: ALPEX ALUMÍNIOS S.A., CAMILLA HERREROS
PINI E PAULO ANTONIO DE MOURA MAGALHÃES
Embargos de declaração. Omissão e
violação a dispositivos legais. Ausência.
Ausente omissão a ser sanada, bem como
violação aos dispositivos legais invocados
pelo embargante, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Agravante
opõe
embargos
declaratórios ao V. Acórdão de fls. 325/329, por reputá-lo omisso, bem
como para fins de prequestionamento. Sustenta, em síntese, que na
exposição dos fundamentos que levaram à conclusão da presença da
probabilidade do direito, o julgado deixou de examinar questões essenciais
à verificação da regularidade da representação da embargada à época da
assinatura do acordo judicial por ela impugnado. Discorre sobre o negócio
firmado entre as empresas de Roberto, Paulo e Camilla, aduzindo que os
dois últimos assinaram, em nome da embargada, a aquisição dos direitos
sobre a alienação fiduciária em discussão e, posteriormente, também
subscreveram a cessão desses direitos ao embargante. Alega que Paulo e
Camilla possuíam poderes para representar a embargada quando celebrado
o acordo, bem como que não havia qualquer vício na outorga da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2018683-56.2020.8.26.0000/50000 - rs
3
procuração judicial. Afirma ser terceiro de boa-fé que, portanto, não pode
ser prejudicado pela má-fé de Roberto, que se comportou de forma
contraditória no procedimento de consolidação da propriedade. Acena com
violação aos artigos 298, 489, § 1o, 300, caput, e 303 do Código de
Processo Civil e pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v.
acórdão embargado analisou todos os pontos que efetivamente importavam
para a solução da questão debatida no agravo de instrumento, explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada e deu o
enfoque que a questão merecia, à luz dos dispositivos legais invocados pelo
embargante, não havendo nenhuma omissão que deva ser sanada, o que
fica aqui expressamente declarado, para efeito do prequestionamento
desejado.
Com efeito, registrou o V. Acórdão
que “a narrativa dos fatos constante da inicial e os
documentos a ela acostados são suficientes para convencer,
em análise perfunctória, da presença da probabilidade do
direito, notadamente em face da existência de fundada
dúvida quanto à regularidade da representação da recorrida
pelos corréus Paulo Antonio de Moura Magalhães e Camilla
Herreros Pini por ocasião da celebração do acordo retro
aludido, bem como da outorga de poderes ao patrono que a
representou naquele feito”, salientando que a questão controvertida
“requer exame mais aprofundado e percuciente no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2018683-56.2020.8.26.0000/50000 - rs
4
processual”, especialmente quanto às circunstâncias em que foram
emitidas as cartas de fiança e ao motivo de não terem elas sido
mencionadas nas respectivas cédulas de crédito bancário supostamente a
elas vinculadas.
É o que basta para que seja mantida a
suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel alienado fiduciariamente, ao
menos até que, formado do contraditório e ultrapassada eventual dilação
probatória, a matéria debatida no feito possa ser examinada de forma
exauriente.
Não é demais lembrar que "o juiz
não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (RJTJESP 115/207)" (Theotonio Negrão, CPCLPV,
27a ed., p. 414).
Outrossim, não se nega que, em
hipóteses excepcionais, nas quais esteja caracterizado manifesto erro de
julgamento, os embargos de declaração possam ser acolhidos com efeito
modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na
espécie, pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou qualquer
excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito modificativo
pretendido.
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma
omissão no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2018683-56.2020.8.26.0000/50000 - rs
5
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator